Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão de ID 64658972. Em contrarrazões, a agravada apresentou alguns documentos sobre a controvérsia instaurada (ID 67496345). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411